Tribunal: TJBA
Processo: 8065512-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065512-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMENSILVA DE SOUZA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

AGRAVADO: SERGIO DO ESPIRITO SANTO DUARTE e outros

Advogado(s)
:
TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMPLO RELIGIOSO. PASTORES. DETENÇÃO PRECÁRIA. TRANSMUDAÇÃO DA DETENÇÃO EM POSSE INJUSTA. ESBULHO POSSESSÓRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE CHAVES. IMPEDIMENTO DE ACESSO DOS FIÉIS. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 562 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse que deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para impedir atos de destruição do imóvel, indeferindo, contudo, a reintegração liminar do templo religioso. Os Agravantes sustentam serem proprietários e legítimos possuidores do imóvel rural onde foi construído templo comunitário mediante doações e trabalho voluntário da congregação, afirmando que os Agravados exerciam mera detenção funcional como líderes religiosos. Alegam que, após destituição deliberada em assembleia comunitária, os recorridos passaram a reter indevidamente as chaves do templo, impedir o acesso dos fiéis e exigir pagamento para devolução do imóvel, configurando esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os Agravados exerciam posse autônoma sobre o templo religioso ou mera detenção funcional subordinada à congregação e aos proprietários do imóvel; (ii) estabelecer se a retenção das chaves e o impedimento de acesso ao templo após o afastamento deliberado pela comunidade religiosa configuram esbulho possessório; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela liminar reintegratória prevista nos arts. 561 e 562 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Agravados ingressaram e permaneceram no imóvel exclusivamente em razão das funções pastorais exercidas perante a congregação, atuando sob autorização e tolerância dos proprietários e da comunidade religiosa, sem exercício de posse autônoma.

4. O artigo 1.198 do Código Civil qualifica como detentor aquele que conserva a posse em nome de outrem em razão de relação de dependência ou subordinação, hipótese plenamente caracterizada na administração funcional do templo pelos Agravados.

5. A deliberação comunitária que afastou os Agravados da liderança espiritual rompeu a relação de confiança e fez cessar a tolerância que legitimava sua permanência no imóvel.

6. A retenção arbitrária das chaves do templo e o impedimento de acesso dos fiéis e dos proprietários após a destituição configuram injusta resistência e caracterizam esbulho possessório.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a permanência do detentor no imóvel após o rompimento do vínculo de subordinação promove a transmudação da detenção em posse injusta, legitimando a reintegração possessória.

8. O cadastro administrativo de unidade consumidora em nome de um dos Agravados não possui aptidão para comprovar posse legítima, por ostentar natureza meramente administrativa e funcional vinculada à gestão temporária do templo.

9. Os Agravantes comprovaram posse anterior mansa e pacífica mediante contrato de doação do terreno, notas fiscais de materiais de construção, comprovantes de doações comunitárias e demonstração do esforço coletivo empregado na edificação da igreja.

10. A proposta extrajudicial formulada pelos Agravantes para restituição das chaves não representa reconhecimento de direito possessório dos Agravados, constituindo mera tentativa de solução consensual do conflito.

11. Os Agravados não comprovaram a realização de benfeitorias custeadas com recursos próprios, sendo insuficientes documentos unilaterais desacompanhados de notas fiscais ou elementos que demonstrem desembolso pessoal.

12. Eventual discussão acerca de benfeitorias não impede a concessão da tutela possessória liminar, uma vez demonstrados a posse anterior, o esbulho e o perigo de dano, nos termos do art. 561 do CPC.

13. O perigo de dano encontra-se demonstrado pela inadimplência das contas vinculadas ao imóvel, pela intervenção irregular no hidrômetro e pela privação do exercício regular da liberdade religiosa da comunidade, obrigada a realizar cultos em via pública.

14. A robustez da prova documental e a demonstração do esbulho autorizam a concessão da tutela liminar possessória, nos termos do artigo 562 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso provido para deferir a liminar de reintegração de posse em favor dos Agravantes.

Teses de julgamento:

1. Pastores que exercem funções religiosas em templo pertencente à congregação atuam como meros detentores do imóvel, nos termos do artigo 1.198 do Código Civil.

2. A permanência do detentor no imóvel após o rompimento do vínculo de confiança e subordinação caracteriza transmudação da detenção em posse injusta e configura esbulho possessório.

3. O cadastro de concessionária de serviço público em nome do administrador do templo não constitui prova de posse autônoma.

4. A retenção indevida das chaves e o impedimento de acesso da comunidade religiosa ao templo autorizam a concessão liminar de reintegração de posse quando presentes os requisitos do artigo 562 do CPC.

5. A privação do acesso ao templo religioso compromete o exercício da liberdade de culto e evidencia o perigo de dano apto a justificar tutela possessória de urgência.

6. Discussão acerca de benfeitorias não impede o deferimento da tutela possessória quando ausente prova mínima de investimentos realizados com recursos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.198, 1.219 e 1.238. CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.188.937/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.03.2014, DJe 02.04.2014; TJBA, Apelação nº 0511612-55.2016.8.05.0274, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, publ. 16.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8065512-02.2025.8.05.0000
,

figurando como agravantes
CARMENSILVA DE SOUZA FRANÇA, MARIA PEREIRA DE SOUZA e OTACÍLIO JOSÉ DE SOUZA,
e como agravados
SERGIO DO ESPÍRITO SANTO DUARTE e DAISY GOMES OLIVEIRA DUARTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.